Tribunal: TJPA
Processo: 0026283-15.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0026283-15.2013.8.14.0301

APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

APELADO: MARIA DE NAZARE DE OLIVEIRA MONTEIRO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2024: _____/MARÇO/2024.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0026283-15.2013.8.14.0301
.

COMARCA:
BELÉM / PA.

AGRAVANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO:

FRANCISCO DE ASSIS LELIS MOURA JUNIOR (OAB/PE nº. 23.289).

AGRAVADA:

MARIA DE NAZARÉ DE OLIVEIRA MONTEIRO
.

ADVOGADA:

ANA CAROLINA FERREIRA (OAB/PA nº. 8.395).

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS PREVISTOS PARA O PERÍODO DE INADIMPLEMENTO. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão monocrática vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria do Céo Maciel Coutinho.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 4ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e seis (26) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e quatro (2024).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0026283-15.2013.8.14.0301

COMARCA:

BELÉM / PA.

AGRAVANTE:

BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ADVOGADO:

FRANCISCO DE ASSIS LELIS MOURA JUNIOR (OAB/PE nº. 23.289)

AGRAVADA:

MARIA DE NAZARÉ DE OLIVEIRA MONTEIRO

ADVOGADA:

ANA CAROLINA FERREIRA (OAB/PA nº. 8.395)

RELATOR:

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
contra a decisão monocrática deste relator
(Id. 7760795)
que
conheceu e deu parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo recorrente,
reconhecendo a abusividade e invalidade da cobrança de comissão de permanência de forma cumulada com outros encargos moratórios, e determinando a restituição na forma simples dos valores pagos em excesso, decorrentes de tal cumulação.

Em suas
razões do interno (Id. 10934323),
sustenta o agravante ser devida a comissão de permanência, já que estipulada contratualmente, devendo ser reformada a decisão agravada.

Mesmo devidamente intimado, a Agravada não apresentou contrarrazões
(Id. 11522634).

É o relatório.
Inclua-se o feito em pauta para julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA., 14 de dezembro de 2023.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

V O T O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM DEMAIS ENCARGOS PREVISTOS PARA O PERÍODO DE INADIMPLEMENTO. PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

O recurso busca reformar a decisão monocrática proferida por este relator, sob o argumento de que é legítima a cobrança da comissão de permanência quando não cumulada aos demais encargos de mora do contrato, e, portanto, deve ser mantida a cláusula que institui a sua cobrança de forma isolada.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática que:

“A respeito da abusividade da cláusula de cobrança de comissão de permanência no contrato bancário, incide o enunciado das Súmulas 30, 294 e 472, todas do STJ. Portanto, é inválida a cobrança de comissão de permanência de forma cumulada com encargos remuneratórios ou moratórios, sendo admitida apenas quando não houver tal cumulação no instrumento de contrato.

No caso dos autos, a previsão de cobrança de comissão de permanência caracteriza

abusividade específica, porquanto o instrumento de contrato (Id. 1398943, pág.17/21) já previa a existência de juros remuneratórios, juros de mora de 12% e multa contratual correspondente a 2%.

Portanto, a previsão contratual de incidência da cobrança comissão de permanência cumulativamente com outros encargos moratórios constitui nítida espécie de cláusula abusiva, que reflete prejuízo à consumidora.

Nesse sentido, a jurisprudência uníssona do STJ, apoiada em precedente obrigatório, enuncia:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DECONTRATO BANCÁRIO. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. AUSÊNCIA DE

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. INCABÍVEL A PRETENSÃO DE LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS EM 12% AO ANO.SÚMULA N. 382 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. JUROS COMPOSTOS.COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULA N. 472 DO STJ.

1. Ausente o prequestionamento, exigido inclusive para as matérias de ordem pública, incidem os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.2. "A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade" (Súmula n. 382 do STJ).3. A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada" (REsp 973.827/RS, Rel. p/ acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, DJe de 24.9.2012).4. Relativamente à comissão de permanência, firmou-se o entendimento de que pode ser autorizada, de acordo com o enunciado n. 294 da Súmula deste Tribunal, desde que sem cumulação com correção monetária (enunciado n. 30 da Súmula) e com juros remuneratórios e moratórios e multa. Tal prática visa a evitar a ocorrência de dupla penalização, porque a comissão de permanência possui a mesma natureza desses encargos, conjuntamente, conforme estabelecido no verbete sumular n. 472/STJ.5. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1802635/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA

TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 30/06/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL CUMULADA COM CONSIGNATÓRIA. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA AFASTADA. SUBSTITUIÇÃO PELO INPC. IMPOSSIBILIDADE. VALIDADE DA COBRANÇA. AGRAVO INTERNO PROVIDO.

1. É possível a cobrança de comissão de permanência durante o período de inadimplemento contratual, à taxa média dos juros de mercado, limitada ao percentual fixado no contrato (Súmula 294/STJ), desde que não cumulada com a correção monetária (Súmula 30/STJ), com os juros remuneratórios (Súmula 296/STJ) e moratórios e multa contratual (Recurso Especial Repetitivo 1.058.114/RS, Relator p/ acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Segunda Seção, julgado em 12/8/2009, DJe de 16/11/2010). 2. Agravo interno provido para conhecer do agravo e dar provimento ao recurso especial, a fim de reconhecer a validade da cobrança da comissão de permanência. (AgInt no AREsp 1544215/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 23/02/2021)”
(Id. 7760795 – fls. 2/3)

Por fim, observo que, a questão da aplicabilidade isolada da comissão de permanência não foi suscita no apelo, tendo sido defendida apenas a possibilidade de sua cumulação, o que foi rechaçado. No mais, tal argumento é uma clara tentativa de inovação recursal, o que não é permitido em sede de agravo interno.

Ademais, cumpre ressaltar que a decisão deixou clara que a cumulação é abusiva e que os valores pagos em excesso deverão ser restituídos, porém, a apuração relativa ao
quantum
excedente,

só poderá ser aferida em sede de liquidação.

Portanto, não vislumbro quaisquer fundamentos trazidos pelo agravante capazes de infirmar a decisão combatida.

ASSIM
,
ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente Agravo Interno, mantendo
in totum
a decisão
monocrática
agravada
(Id. 7760795)
.

É como voto.

Belém/PA., 26 de fevereiro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/03/2024